Tribunal: TJPA
Processo: 0800165-89.2019.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800165-89.2019.8.14.0096

APELANTE: ANACLETO FERREIRA MARTINS

APELADO: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
: ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – JUNTADA PELO REQUERIDO DE COMPROVANTE DO DEPÓSITO DO VALOR EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – PRECEDENTES DO TJPA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CARÁTER PROTELATÓRIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação em Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal ao percentual fixado à ilegalidade dos descontos procedidos pelo Banco apelado no benefício de aposentadoria da apelante, bem como à indenização decorrente do referido ato e à alegação de caráter protelatório do feito, aduzida em sede de contrarrazões.

3.

A questão principal volta-se à alegação de ilegalidade dos empréstimos cujas parcelas estão sendo descontadas do benefício de aposentadoria do apelante.

4.

Deflui da Petição Recursal que o empréstimo descontado seria indevido, seja pela condição de pessoa idosa e analfabeta do recorrente e, consequente, desconhecimento dos termos contratuais, seja pelo não reconhecimento da assinatura aposta, a qual dependeria de instrumento público para sua validade.

5.

Revolvimento da tramitação processual. Comprovação pelo requerido de fato impeditivo do direito com a demonstração do depósito do valor do empréstimo em conta corrente de titularidade do recorrente.

6.

A tese inicial do recorrente era a de desconhecimento do empréstimo, passando a invalidade a partir da Contestação com a juntada dos documentos, salientando que a impugnação da assinatura não se sustenta até porque, mesmo quando a pessoa possui baixo grau de instrução este fato não induz a necessidade de realização de negócio jurídico por meio de instrumento público ou incapacidade para atos da vida civil, consoante precedente desta Corte.

7.

Mesmo na Réplica (ID
3615622
), o autor não foi capaz de ratificar a sua pretensão, trazendo argumentos que não conseguiram inibir a força probante dos documentos juntados à Contestação, o que culminou com a sentença de improcedência.

8.

A sentença atacada funda-se nas provas dos autos, as quais redundam na improcedência da pretensão autoral, em razão da ausência da demonstração de nulidade ou vício de consentimento. Precedentes do TJPA.

9.

Nesse momento processual não entendo configurado o caráter protelatório capaz de induzir o arbitramento de multa, tendo tão somente a parte trazido a sua pretensão ao conhecimento desta Grau de Jurisdição.

10.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS,
tendo como partes
ANACLETO FERREIRA MARTINS
e
BANCO PAN S.
A.
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 11 de maio de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ANACLETO FERREIRA MARTINS
, inconformado com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA VARA ÚNICA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ,
que nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por si em face de
BANCO PAN S. A.
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

O ora apelante ajuizou a ação acima mencionada, asseverando
a realização indevida do empréstimo contrato n° 320224456-6, no valor total de R$ R$ 488,01 (quatrocentos e oitenta e oito reais e um centavo) a ser descontado em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 13,64 (treze reais e sessenta e quatro centavos) por mês, das quais já teriam sido descontadas 16 (dezesseis) parcelas até o ajuizamento da ação.

Considerando presentes os requisitos, o MM. Juízo ad quo deferiu os benefícios da Justiça Gratuita (ID
3615560
).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID
3615623
), que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento de legalidade nas contratações ora impugnadas, ante a comprovação do depósito dos valores na conta bancária do autor.

Consta ainda do
decisum
, a isenção da demandante do pagamento da sucumbência, ante o deferimento da Justiça Gratuita.

Inconformado, Anacleto Ferreira Martins interpôs recurso de Apelação (ID
3615627
).

Afirma que o decisum atacado desconsiderou totalmente o fato de ser o recorrente idoso e de baixa instrução e, assim, teve a compreensão acerca do contrato diminuída, mormente à vista das técnicas utilizadas pelos correspondentes bancários com o intuito de cumprimento de metas a si estabelecidas.

Suscita nulidade do contrato, atribuindo culpa e negligência ao banco, uma vez que este não se desincumbiu de demonstrar a lisura e cumprimento do dever de informação no ato da contratação.

Acrescenta que para validade do negócio este deveria ter sido efetivado por intermédio de instrumento público perante tabelião e registrado em cartório, afirmando que, se tivesse conhecimento dos termos da contratação, não a teria levado a efeito, com a ressalva de não reconhecer a assinatura aposta no contrato apresentado pelo requerido.

Requer a reforma integral da sentença com a condenação do banco à repetição em dobro do indébito e à indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID
3615631
), o Banco requerido pugna pelo improvimento do recurso, bem como pela condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé com a suspensão do benefício da Justiça Gratuita.

Distribuído, coube a relatoria do feito à Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, que recebeu o recurso no duplo efeito (ID
3615452
)
.

Considerando a Emenda Regimental n.° 05/2016, a então Relatora determinou a redistribuição do feito no âmbito das Turmas de Direito Privado (ID 4660707).

Os autos foram conclusos ao Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto que também determinou redistribuição (ID 4677300).

Conclusos, vieram-me os autos.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para manifestação acerca da possibilidade de acordo (ID
4680757
), tendo, em que pese a Petição ID
4750604
, a conciliação restado infrutífera.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação do apelante acerca das questões contrarrecursais (ID
4753899
), oportunidade em que refutou alegação de caráter protelatório do recurso (ID
4825559
).

Instada a se manifestar (ID
4915606
), a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, refutando a configuração de interesse público capaz se ensejar a sua intervenção (ID
4940582
).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao percentual fixado à ilegalidade dos descontos procedidos pelo Banco apelado no benefício de aposentadoria da apelante, bem como à indenização decorrente do referido ato e à alegação de caráter protelatório do feito, aduzida em sede de contrarrazões.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se à alegação de ilegalidade dos empréstimos cujas parcelas estão sendo descontadas do benefício de aposentadoria do apelante.

Desta feita, aprofundo-me na análise das questões recursais trazidas à esta Turma:

Deflui da Petição Recursal que o empréstimo descontado seria indevido, seja pela condição de pessoa idosa e analfabeta do recorrente e

consequente desconhecimento dos termos contratuais, seja pelo não reconhecimento da assinatura aposta, a qual dependeria de instrumento público para sua validade.

Para análise da questão faz-se necessário o revolvimento da tramitação processual:

Na Petição Inicial (ID
3615552), o autor, ora apelante, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação.

Na Contestação (ID
3615617
), por sua vez, o Banco requerido juntou o contrato firmado entre as partes assinado e acompanhado por cópias dos documentos pessoais do recorrente, bem como os comprovantes de depósitos dos valores impugnados na Conta Bancária (
Banco 237 | Agência 0697 | Conta 0025432-0
)
de titularidade deste, demonstrando que os descontos tiveram seu início em 07/05/2018 (ID
3615618
).

Nesse sentido, importante consignar que a tese inicial do recorrente era a de desconhecimento do empréstimo, passando a invalidade a partir da Contestação com a juntada dos documentos, salientando que a impugnação da assinatura não se sustenta até porque, mesmo quando a pessoa possui baixo grau de instrução este fato não induz a necessidade de realização de negócio jurídico por meio de instrumento público ou incapacidade para atos da vida civil, consoante o seguinte precedente desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. FRAUDE NO CONTRATO NÃO COMPROVADA. 1. Preliminar de nulidade processual rejeitada. Mesmo a apelante tendo realizado protesto genérico para a produção de prova pericial tanto na petição inicial quanto na réplica, permaneceu silente quanto ao despacho proferido pelo Juízo Monocrático que fixou os pontos controvertidos e determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, restando precluso o direito. 2.
Mérito. O fato da apelante ser idosa e analfabeta não restringe sua capacidade de contratar. A condição de analfabeta não lhe retira a capacidade civil, já que o contrato apresentado pelo apelado foi assinado a rogo, com a presença de duas testemunhas. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido
. (Acórdão, 4888665, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-12)

Aliás, mesmo na Réplica (ID
3615622
), o autor não foi capaz de ratificar a sua pretensão, trazendo argumentos que não conseguiram inibir a força probante dos documentos juntados à Contestação, o que culminou com a sentença de improcedência.

Como se vê, a sentença atacada funda-se nas provas dos autos, as quais redundam na improcedência da pretensão autoral, em razão da ausência da demonstração de nulidade ou vício de consentimento.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os seguintes precedentes desta Corte, com destaque ao julgamento de relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. JUNTADA DO CONTRATO EM CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE ASSINATURA A ROGO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TESES RECURSAIS DE “ERROR IN JUDICANDO”. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA E PROVAS PRODUZIDAS DE FORMA UNILATERAL PELO BANCO. INSUBSISTÊNCIA. PARTE AUTORA QUE NÃO RATIFICOU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO PEDIDO DA PARTE. INVALIDADE DO CONTRATO NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE ASSINATURA A ROGO COM 02 TESTEMUNHAS DEVIDAMENTE QUALIFICADAS. OBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TESE DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO (CPC, ART. 489, § 1º, II). INSUBSISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA PORÉM SUFICIENTE.
O analfabetismo não presume incapacidade para os atos da vida civil. O analfabeto, como qualquer pessoa impossibilitada de assinar instrumento público pode pedir que alguém assine por ele, ainda que seja procuração para que terceiro o represente em seus negócios jurídicos, como dispõe o § 2º do art. 215 do CC/02,
exceto se tratar-se de contrato de prestação de serviços em que o art. 595 admite expressamente assinatura a rogo e com duas testemunhas
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

(Acórdão 4841920, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-05)

Por fim, nesse momento processual não entendo configurado o caráter protelatório capaz de induzir o arbitramento de multa, tendo tão somente a parte trazido a sua pretensão ao conhecimento desta Grau de Jurisdição.

CONCLUSÃO

Assim, não merece a sentença atacada qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença atacada.

É como voto.

Belém, 18/05/2021